Tribunal: STF
Processo: ACO 3663
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO. EMATER. FINALIDADES INSTITUCIONAIS. SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA). TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. SUSPENSÃO. IMPROPRIEDADE. AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido para determinar à União a assinatura de convênio referente à proposta n. 44.855/2023, reconhecendo a incidência, ao caso, do art. 25, § 3º, da LC n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), no que excetuadas as ações de educação, saúde e assistência social do alcance das sanções de suspensão de transferências voluntárias. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência do art. 25, § 3º, da LRF, por considerar que os recursos do convênio se destinam à aquisição de veículos, além de defender interpretação restritiva ao preceito e arguir inobservância de requisitos versados na Portaria Conjunta n. 33/2023/MGI/MF/CGU. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a exceção contida no art. 25, § 3º, da LRF é aplicável ao caso; (ii) verificar se foi infirmada a presunção de destinação dos bens adquiridos às atividades institucionais da Emater-Rio; e (iii) analisar se o descumprimento de requisitos presentes na Portaria Conjunta n. 33/2023/MGI/MF/CGU impediria a assinatura do convênio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As provas carreadas denotam que a aquisição de veículos por meio do convênio se destina à estruturação de equipes locais da Emater-Rio – empresa voltada à assistência técnica rural, em ações de formação e capacitação de atendimentos a agricultores familiares –, com o fim de viabilizar o acesso às políticas públicas de fortalecimento e consolidação da agricultura familiar, sujeita às normas de regência do Suasa.



    5. A sanção de suspensão de transferências voluntárias não se aplica à hipótese, uma vez que o objeto do convênio referente à proposta n. 44.855/2023 se vincula às finalidades do Suasa e da agricultura familiar, atraindo a ressalva constante da parte final do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto envolvidas ações de educação, saúde e assistência social. Precedentes.



    6. Referida exceção também é prevista no art. 29, § 13, da Portaria Conjunta n. 33/2023/MGI/MF/CGU, a tornar insubsistentes as alegações de descumprimento de requisitos da norma.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.